Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-85.2020.8.11.0038
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSON BATISTA PUGER - CPF: 000.034.381-12 (RECORRENTE), EMERSON MONTEIRO TAVARES - CPF: 036.119.071-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO. PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO NÃO COMPROVADO. VALORES EM ABERTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DO PAGAMENTO. PROVA ESTRITAMENTE DOCUMENTAL. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Elson Batista Puger em face de Banco Pan S.A. Em síntese, o Autor informa que financiou o valor de R$ 7.746,42 parcelado em 48 vezes de R$ 352,11 com vencimento todo dia 23 de cada mês. Afirma que apesar de realizar o pagamento tempestivo de todas as parcelas foi surpreendido com a inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito em razão da suposta inadimplência da parcela de no 27 com vencimento em 23/10/2020, contudo, afirma o valor foi adimplido em 06/08/2020.

2.

Em que pese as alegações do Autor no que tange a sua regularidade financeira junto a instituição financeira, restou demonstrado nos autos que a negativação decorreu na inadimplência da parcela de no 19, com vencimento em 23/02/2020. A parte demandada comprovou que em razão do valor em aberto os pagamentos posteriores foram utilizados para liquidar a parcela mais antiga, procedimento autorizado pelo consumidor no momento da contratação.

3.

Com efeito, não restou adequadamente comprovado, mediante prova segura e cabal, o suposto pagamento do financiamento, ônus que competia ao Recorrente, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, ora, bastaria que o consumidor apresentasse o comprovante de pagamento da parcela de no 19, com vencimento em 23/02/2020, entretanto, ao se manifestar em sua impugnação e nas razões recursais se limitou a afirmar que o valor estaria quitado, sem apresentar qualquer prova de suas alegações.

4.

O pagamento se comprova mediante recibo ou outra prova documental equivalente (comprovante de transferência, depósito, etc.), assim, em casos tais, a prova documental a respeito do pagamento é o mínimo que se espera do demandante.

5.

Inobservância ao disposto no art. 373, I, do CPC.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021